Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-89.2021.8.11.0022
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000324-89.2021.8.11.0022
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GENIVALDO ALVES SANTANA
APELADO: GENIVALDO ALVES SANTANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME TENTADO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – AVENTADA A SUSPEIÇÃO DE JURADA - PRECLUSÃO - MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO CORRETO, ISTO É, NO SORTEIO DOS JURADOS – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – PRECEDENTES - MÉRITO - AVENTADA A CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO E AS PROVAS DOS AUTOS DIANTE DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO FEMINICÍDIO - DESACABIMENTO - DECISÃO QUE ENCAMPOU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO - RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASILAR ESTABELECIDA A PARTIR DA NEGATIVIDADE DOS VETORES DOSIMÉTRICOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CORRETA A QUANTIDADE DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DO PRIVILÉGIO - DESPROPORÇÃO ENTRE O MOTIVO E A REAÇÃO - ACERTO NO ESTABELECIMENTO DA REDUÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – A PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO E O PREENCHIMENTO DE GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS JUSTIFICAM A REDUÇÃO MÍNIMA - MANTIDA A PENA, INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
A arguição de suspeição de jurado deve ser formulada quando da formação do conselho de sentença, sob pena de preclusão.
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que encampa uma das teses apresentadas em plenário, nutrida, à toda evidência, de elementos mínimos que a subsidiem.
Devidamente fundamentada a majoração da pena basilar pela negatividade dos vetores dosimétricos, deve ser a reprimenda mantida.
Justifica a eleição da fração mínima de redução de pena à conta do reconhecimento do homicídio privilegiado o fato de que existe manifesta desproporção entre o motivo do crime e a reação do agente.
Tendo sido percorrida grande parte do iter criminis, aproximando-se o crime de sua consumação, correta se mostra a redução mínima diante do reconhecimento da forma tentada do delito.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000324-89.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIVALDO ALVES SANTANA - CPF: 016.568.371-61 (APELADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), JAQUELINE SILVA DE CARVALHO - CPF: 026.959.391-83 (ASSISTENTE), JEAN GLEY DA SILVA - CPF: 395.121.181-49 (ASSISTENTE), BRUNA SOUZA SANTOS TONIM - CPF: 020.783.821-67 (VÍTIMA), CINTHIA CAROLAINY SOUZA SANTANA - CPF: 082.052.461-14 (ASSISTENTE), MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA - CPF: 693.163.841-68 (ASSISTENTE), WENDER DA SILVA MENDONCA - CPF: 875.537.751-34 (ASSISTENTE), SOLANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 799.628.741-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVALDO ALVES SANTANA - CPF: 016.568.371-61 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
CRIME
TENTADO
DE HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO
QUALIFICADO PELO EMPREGO
DE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

–
CONDENAÇÃO
– INCONFORMISMO
MINISTERIAL
–
PRELIMINAR DE NULIDADE – AVENTADA A SUSPEIÇÃO DE JURADA - PRECLUSÃO - MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO CORRETO, ISTO É, NO SORTEIO DOS JURADOS – NULIDADE NÃO RECONHECIDA
–
PRECEDENTES
- MÉRITO - AVENTADA A CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO E AS PROVAS DOS AUTOS DIANTE DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO FEMINICÍDIO - DESACABIMENTO - DECISÃO QUE ENCAMPOU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO - RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA
–
IMPOSSIBIL
IDADE – PENA BASILAR ESTABELECIDA A PARTIR DA NEGATIVIDADE DOS VETORES DOSIMÉTRICOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CORRETA A QUANTIDADE DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DO PRIVILÉGIO - DESPROPORÇÃO ENTRE O MOTIVO E A
REAÇÃO - ACERTO NO ESTABELECIMENTO DA REDUÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – A PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO E O PREENCHIMENTO DE GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS JUSTIFICAM A REDUÇÃO MÍNIMA - MAN
TIDA A PENA, INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

A arguição de suspeição de jurado deve ser formulada quando da formação do conselho de sentença, sob pena de preclusão.

Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que encampa uma das teses apresentadas em plenário, nutrida, à toda evidência, de elementos mínimos que a subsidiem.

Devidamente fundamentada a majoração da pena basilar pela negatividade dos vetores dosimétricos, deve ser a reprimenda mantida.

Justifica a eleição da fração mínima de redução de pena à conta do reconhecimento do homicídio privilegiado o fato de que existe manifesta desproporção entre o motivo do crime e a reação do agente.

Tendo sido percorrida grande parte do iter criminis, aproximando-se o crime de sua consumação, correta se mostra a redução mínima diante do reconhecimento da forma tentada do delito.

Recurso
s

des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
pelo
Ministério Público

e pela defesa de
Genivaldo Alves Santana
,
contra
decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de
Pedra Preta
/MT, que
condenou o réu

n
as sanções do artigo
121, §1o e §2o, inciso IV (recurso

que dificultou a defesa da ofendida), c
/
c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena

de 07 (sete) anos de reclusão
,
a ser cumprido em regime inicial
semiaberto
,
nos autos n.o
1000324-89.2021.8.11.0022
(Id.
141535890
).

Inconformado, o órgão ministerial em suas razões (Id.
73319590
)
,
pugna a decretação de
nulidade do julgamento
perante o Tribunal do Júri, alegando
quebra da imparcialidade de jurado, ao argumento que uma das juradas seria amiga íntima do réu, por serem o réu e vítima padrinhos de
seu filho
.
Subsidiariamente, busca a anulação da decisão do Conselho de Sentença por ser
contrária as provas dos autos
,
pois os jurados excluíram a qualificadora de feminicídio
que seria de ordem objetiva
.

A
defesa,
em suas razões busca o redimensionamento da pena aplicada,
ao argumento que os fundamentos para recrudescimento da pena-base foram inidôneos, ainda,
que sejam majoradas
a
s
fraç
ões

de
decote da pena pela confissão espontânea e
crime
tenta
do, possibilitando que o recorrente cumpra a reprimenda em regime aberto.

Em contrarrazões
ao apelo acusatório
, a Defesa pugna o
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença proferida (Id.
141535903
).

O Ministério Público em contrarrazões pugnou pel
o desprovimento do apelo defensivo (Id.
141535905
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Rosana Marra
,
manifestou pelo
acolhimento da

preliminar ministerial aventada e, subsidiariamente, em caso de

análise de mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial e

defensivo
:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal – Homicídio qualificado

tentado – RECURSO MINISTERIAL – 1. Nulidade absoluta do

julgamento por imparcialidade do Conselho de Sentença –

Provimento – Questão de ordem levantada no Juri e não

manifestada pelo Juiz-presidente – Réu amigo íntimo de uma

jurada, inclusive, padrinho de sua filha. – Imparcialidade

claramente demonstrada e capaz de influenciar demais jurados

– 2. Decisão contrária a prova dos autos, necessidade de novo

Juri – Improvimento – Princípio da Soberania dos Veredictos –RECURSO DEFENSIVO – 3. Reconhecimento da minorante do

homicídio privilegiado – Improvimento – Princípio da

Soberania dos Veredictos – 4. Elevação do quantum referente a

tentativa – Improvimento – Iter criminis percorrido que se

aproximou da consumação – Parecer pelo acolhimento da

preliminar ministerial aventada e, subsidiariamente, em caso de

análise de mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial e

defensivo.
”
.

(Id.
150697688
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de nulidade - suspeição de jurado.

Consoante relatado,
o órgão ministerial pugna
pel
a decretação de
nulidade do julgamento
perante o Tribunal do Júri, alegando quebra da imparcialidade de jurado, ao argumento que uma das juradas seria amiga íntima do réu, por serem o réu e vítima padrinhos de seu filho.

Sustenta para tanto que: “(...) observa-se dos documentos que se junta nesta oportunidade (termo de declaração e fotografias anexas), que a jurada EIDE ADRIANA MARIANA MENDES DA SILVA é amiga íntima do réu, frequentava a casa do casal regularmente desde o ano de 2017, inclusive, o réu e a vítima seriam padrinhos do seu filho.1 (sic) Tal fato é confirmado pela fotografia/mensagem extraída da rede social da jurada.”

Sem razão, contudo.

A despeito da alegação recursal, tem-se que a matéria
se encontra
acobertada pela preclusão, visto que não foi suscitada no momento oportuno, isto é, por ocasião do sorteio dos jurados.

Com efeito, perscrutando a
ata da sessão de julgamento, observa-se que a douta Promotora de Justiça lançou mão do uso das recusas imotivadas, mas nada alegou quanto à suspeição ora ventilada.

Confira-se:

“
Pela representante do Ministério Público
foi recusado o seguinte jurado:
Antonio

Gazoito
Neto, Florisvaldo de
Souza
Menezes
e Adriano Pereira Carvalho, injustificadamente. Formando o
Conselho de Sentença com os seguintes jurados: Leonardo Amorim
Sprocati
,
Antonia

Leilza
Souza Silva, Eduardo Resende
Orlato
Paes, Apollo José
Goncalves Franco,
Eide

Adçiána
Mariana Mendes da Silva, Agnaldo Jose
Soares e Camila
Goes
Lourenço.;

(...)

Concluídos os debates, o Presidente do tribunal do Júri
declarou encerrados os debates orais.

(...)

Em seguida, o MM. Juiz submeteu o Conselho de Sentença
à série de quesitos formulados ao julgamento, os quais foram
dados
respostas
a todos os quesitos, através de cédulas afirmativas ou negativas, conforme se
vê do respectivo termo junto a esta ata.

A Promotora de Justiça pediu questão de ordem antes da
leitura da sentença, alegando que a Jurada
Eide
Adriana Mariana Mendes da
Silva é amiga íntima e madrinha do réu e da vítima, havendo inclusive que a
jurada declarada nesta ocasião que frequentava a residência do réu e da
vítima.

Realizado o julgamento, preenchidas as formalidades
legais, após não havendo qualquer manifestação em relação aos quesitos, o
MM. Juiz ao elaborar a sentença, determinou fossem abertas às portas do
Plenário. Ato contínuo o MM. Juiz fez a leitura da sentença em anexo, tendo
sido, o réu GENIVALDO ALVES SANTANA Condenado pela prática do crime
tipificado no artigo 121, §1° e §2°, inciso IV e
c.c
, artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto,
dando a sentença por publicada, e a todos intimados às 16h4Omin.

Realizado o
julgamento,
preenchidas as formalidades

legais, após não havendo qualquer manifestação em relação aos quesitos, o
MM. Juiz ao elaborar a sentença, determinou fossem abertas às portas do
Plenário. Ato contínuo o MM. Juiz fez a leitura da sentença em anexo, tendo
sido, o réu GENIVALDO ALVES SANTANA Condenado pela prática do crime
tipificado no artigo 121, §1° e §2°, inciso IV e
c.c
, artigo 14, inciso II, ambos do

Código Penal, a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto,
dando a sentença por publicada, e a todos intimados às 16h4Omin.

Nesta
ocasião
foi dada a palavra ao representante
do

Ministério
que

declarou que deseja recorrer da sentença. Em seguida foi dada
a palavra ao advogado de defesa, este respondeu que deseja recorrer da
sentença, oportunidade em que o MM. Juiz declarou que a defesa e a acusação

saem intimados para apresentaram as suas razões e contrarrazões, no prazo
de 08 (oito) dias. Encerrando a sessão de julgamento, o MM. juiz agradeceu a
presença dos senhores jurados. Do que para constar lavrei esta Ata de
Julgamento que lida e achada vai assinada pelo MM. Juiz Presidente do
Tribunal do júri, pelo Dr. Promotor de justiça, pelo advogado do acusado e

pelo Conselho de Sentença.
” (ID. 141535891)

Pois bem. A
douta recorrente alega que apenas veio a tomar ciência da amizade entre o réu, vítima e jurada, após o encerramento da
quesitação
, quando foi procurada pessoalmente pela filha do réu, a qual lhe confidenciou tal vínculo de amizade.

Não obstante, é pacífica a orientação jurisprudencial desta Corte estadual a sinalizar a ocorrência de preclusão em casos semelhantes.

Realmente, a publicação da lista dos jurados
tem por escopo
viabilizar o conhecimento, pelas partes, daqueles aptos ao exercício desse múnus, permitindo
assim o prévio conhecimento acerca de eventuais suspeições ou impedimentos para que sejam alegadas no momento do sorteio.

Portanto, considerando que as nulidades ocorridas no curso do julgamento pelo Tribunal do Juri devem ser arguidas logo após sua ocorrência

(
CPP, art. 571, inciso VIII)
, é forçoso concluir que a suspeição do jurado deve ser arguida tão l
ogo seja ele sorteado.

Não foi, como visto, o ocorrido, visto que a douta promotora utilizou suas recusas imotivadas em relação a outros jurados e, apenas após a realização da
quesitação
, apontou a mencionada suspeição.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA, E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – FEMINICÍDIO – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE JURADA – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR A PARCIALIDADE –
FALTA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO
– REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE QUESITO – PRECLUSÃO – NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE A CAUSA MORTIS CONTIDA NO EXAME DE NECROPSIA E A CONDUTA DO RÉU – NEXO CAUSAL COMPROVADO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

Possíveis
nulidades
ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do
Júri
, dentre elas possível imparcialidade de uma das
juradas
ou de inconformismo em relação aos quesitos formulados, devem ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de
jurados
, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Se a causa da morte contida no exame pericial de necropsia [choque séptico] se deu em decorrência direta da lesão provocada pelo acusado, com a utilização de instrumento cortante, não se pode cogitar em causa absolutamente independente ou relativamente independente que, por si só, produziu o resultado, a afastar sua responsabilidade pelo homicídio perpetrado.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em
Apelação
, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa” [TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017,
Publicado
no DJE 20/10/2017].

(N.U 0000405-24.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 24/03/2021)

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – TESES DE DESRESPEITO À ORDEM E À ELABORAÇÃO DOS QUESITOS, BEM COMO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS PRODUZIDAS – NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES – REPRODUÇÃO DE TESES APRECIADAS E EXPRESSAMENTE AFASTADAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – S
UPOSTA NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE JURADO MORALMENTE INIDÔNEO E/OU SUSPEITO – IMPROCEDÊNCIA – DEFESA QUE NÃO IMPUGNA O JURADO AO TEMPO DA SESSÃO PLENÁRIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA SUSPEIÇÃO – NULIDADE SANÁVEL – ENTENDIMENTO DO STJ
– SUSCITADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS QUE CERTIFIQUEM A ALEGAÇÃO – ADVOGADO NOMEADO QUE DEFENDE EM PLENÁRIO AS TESES ABSOLUTÓRIAS POR APROXIMADAMENTE 02 (DUAS) HORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 523 DO STF – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Segundo a lição do STF, “o objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (STF. Segunda Turma. HC 114164/SP. Rel. Min. Teori Zavascki.
DJe
18.11.2015).

2. Se, em sede de recurso de apelação, há apreciação e decisão fundamentada acerca de suposta nulidade processual em virtude de desrespeito à ordem e à elaboração dos quesitos, é inadmissível a sua rediscussão em sede de revisão criminal se não há alteração fático-processual ou argumentativa, sob pena de, por vias transversas, admitir-se um terceiro julgamento da causa.

3. Conforme o entendimento do STJ, “ (...) nos termos do que determina o § 1o do artigo 433 do CPP, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica do tribunal do júri é público e deve ser realizado entre o décimo quinto e o décimo dia útil antes da instalação da reunião, não se podendo admitir que a alegação da suposta irregularidade tenha sido conhecida apenas após o julgamento (...) Dessa forma, deve a Defesa analisar previamente a lista de jurados e, ao verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência na atuação de determinada pessoa no Conselho de Sentença, requerer a exclusão que entenda necessária durante julgamento em plenário, como determina o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. (STJ. Sexta Turma.
AgRg
no
REsp
1779876/MG. Min. Sebastião Reis Júnior.
DJe
25.04.2019).

4. Não prospera a alegação de deficiência da defesa técnica em plenário se não são apresentados fatos concretos que comprovassem o comportamento insatisfatório do advogado, mas apenas deduções lastreadas em juízos subjetivos, considerada a participação ativa e substanciosa do causídico nomeado pelo acusado, afastando-se a aplicação da súmula n. 523 do STF.

(N.U 1014429-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GLENDA MOREIRA BORGES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 14/08/2020)

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 121, §2o, INCISOS II, III E IV (DUAS VEZES) E ARTIGO 121, §2o, INCISOS II, III E IV C/C ART. 14 INCISO II, NOS MOLDES DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
P
RETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO PELA SUSPEIÇÃO DE DOIS JURADOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO PRECLUSO POR NÃO TER A DEFESA MANIFESTADO A SUSPEIÇÃO NO MOMENTO CERT
O
– PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1. Como é cediço, não se acolhe a nulidade do julgamento por suspeição dos jurados, se não foi alegada no momento do sorteio destes em plenário, caracterizada, portanto, a preclusão.

(N.U 0003143-19.2011.8.11.0005, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/04/2015,
Publicado
no DJE 13/04/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS –
PRELIMINARES DE NULIDADE: POR SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DE JURADO; E INVALIDADE DE PROVA PERICIAL – A SUSPEIÇÃO DEVE SER ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE - PRECLUSÃO
- PARENTESCO ENTRE A TESTEMUNHA E JURADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS DE IMPEDIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA PERICIAL NÃO UTILIZADA NA SESSÃO PLENÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS OU APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL E COERENTE COM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PREVALÊNCIA DO VEREDITO POPULAR – CIRCUNSTANCIAS JUDICIAS INERENTES AO CRIME – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CRIMES DA MESMA ESPÉCIE PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, E FORMA DE EXECUÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA-BASE E RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA.

A suspeição, por se tratar de nulidade relativa, pressupõe “a arguição tempestiva das partes para sua declaração, as quais, assim não o fazendo, serão sancionadas com a preclusão. Haverá presunção de que as partes aceitaram o juiz suspeito, convalidando o ato” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8 ed. São Paulo: Editora RT, 2011, p. 833-847).

As hipóteses de impedimento de magistrados previstas no art. 252 do CPP constituem um rol taxativo e não admite interpretação ampliativa (STJ, HC no 131792).

Eventual erro no laudo pericial não se mostra apto a nulificar a decisão do Júri, se não influenciou no julgamento, tendo em vista que a autoria dos disparos fora extraída dos depoimentos testemunhais e o laudo sequer fora mencionado na sessão plenária (CPP, art. 566).

“A retratação em juízo de réu, apresentando nova versão para o crime, não tem valor de convicção quando isolada nos autos. II – As provas colhidas durante o inquérito, se comprovadas durante a instrução em juízo, servem como fundamentos para a decisão do juiz. III – A farta prova testemunhal, aliada aos demais indícios probatórios são elementos de convicção suficientes para afastar a tese absolutória baseada na ausência de provas.” (TJMG, AP no 1.0701.10.012477-8/001)

“A perda da vida humana” corresponde ao elemento do crime de homicídio e não pode ser aferida como circunstância desfavorável (STJ, HC no 196.575/SP).

Mostra-se aplicável a continuidade delitiva entre crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução (CP, art. 71).

(N.U 0002415-58.2012.8.11.0064
, ,
MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015,
Publicado
no DJE 09/04/2015)

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2. O alegado constrangimento ilegal é analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARCIALIDADE DE UM DOS JURADOS. EIVA NÃO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. PUBLICIDADE DA LISTA DE JURADOS. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. MEMBRO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE É MARIDO DA CUNHADA DA IRMÃ DA VÍTIMA. FATO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

1. N
os termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as eivas em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão.

2. N
a espécie, a aventada parcialidade de um dos jurados só foi suscitada por ocasião da interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que revela a preclusão do exame do tema.

Precedentes do STJ e do STF.

3.
O artigo 433 do Código de Processo Penal preceitua que o sorteio dos jurados é público, ao passo que o artigo 435 do mencionado diploma legal dispõe "serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento".

4.
Dada a publicidade do sorteio, cabe às partes analisar previamente a lista dos jurados, a fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência da participação de determinada pessoa no julgamento, recusando-a no momento em que é formado o Conselho de Sentença. Inteligência do artigo 468 da Lei Penal Adjetiva. Doutrina. Jurisprudência do STJ e do STF.

5. O caput do artigo 448 do Código de Processo Penal estabelece que são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado, ao passo que o § 1o do referido dispositivo acrescenta que "o mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar", e o § 2o dispõe que "aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados". 6. O fato de um dos jurados ser marido da cunhada da irmã da vítima não se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição, tratando-se de vínculo que, por si só, não demonstra amizade íntima entre as partes. Doutrina. 7. A defesa cingiu-se a alegar que o marido da cunhada da irmã da vítima teria proximidade com o ofendido, inexistindo qualquer comprovação da amizade íntima entre eles, o que impede o reconhecimento da parcialidade do jurado.

Precedente.

8. Para afastar a conclusão a que chegou
a
instância de origem e concluir que estaria configurada a suspeição do jurado é necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

9. habeas corpus não conhecido.

(HC n. 535.530/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
de 16/12/2019.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO DE JURADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2.
Esta Corte possui o entendimento harmônico de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

3. Na hipótese, a discussão sobre o impedimento ou a suspeição de jurado deveria ter ocorrido no momento do sorteio do conselho de sentença.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 208.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016,
DJe
de 8/11/2016.)

Portanto,
não prospera a alegação
, mostrando-se preclusa a matéria suscitada.
Assim sendo, rejeito a preliminar.

Mérito

Percutindo no mérito, o
órgão ministerial pugna em suas
razões
a decretação de nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando para tanto que a decisão dos jurados é contrária as provas dos autos,
pois os jurados excluíram a qualificadora de feminicídio que seria de ordem objetiva.

A
defesa,
em suas razões busca o redimensionamento da pena aplicada, ao argumento que os fundamentos para recrudescimento da pena-base foram inidôneos, ainda, que sejam majoradas as frações de decote da pena pela confissão espontânea e crime tentado, possibilitando que o recorrente cumpra a reprimenda em regime aberto.

Infere-se do caderno informativo:

“(...) No dia 05 de abril de 2021, por volta das 12h50min, no estabelecimento comercial denominado “Óticas Rondon”, situado na Avenida Frei
Servácio
, Centro, neste município de Pedra Preta/MT, GENIVALDO ALVES SANTANA, agindo de maneira consciente e voluntária, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher exercida por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, utilizando-se de uma faca (apreendida), tentou matar Bruna Souza Santos
Tonim
,
desferindo-lhe
golpes que causaram perfurações no abdômen, tórax, costas, membros superiores, mãos e face, conforme Ficha Geral de Atendimento de Num. 52893329 - Pág. 1, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceiros.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que o denunciado e a vítima são casados por 19 (dezenove) anos e há cerca de 03 (três) meses
esta
resolveu
por
fim ao relacionamento.

Consta que por não aceitar o término do relacionamento, na data mencionada, GENIVALDO ALVES SANTANA se dirigiu ao aludido estabelecimento comercial, local em que Bruna Souza Santos
Tonim
exercia seu labor, colocou um capacete sobre o balcão e após breve conversa com a vítima, passou a
desferir-lhe
vários golpes de faca, vindo a cessar a conduta apenas quando um homem adentra ao estabelecimento, momento em que empreende fuga em posse da faca que foi dispensada em um terreno, sendo posteriormente localizada e apreendida.

O crime foi cometido por motivo torpe, pelo sentimento de posse do denunciado para com a vítima, não se conformando com o fim do relacionamento.

Também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima em razão desta ter sido atacada de surpresa. Inclusive, ao chegar ao estabelecimento o denunciado, de forma premeditada, aguardou a saída de um homem do interior da loja, ou seja, esperou o momento em que a vítima ficaria sozinha, para só então adentrar o local e executar o crime.

Depreende-se ainda que a tentativa de homicídio se deu em razão da relação conjugal existente entre o denunciado e a vítima, evidenciando a ocorrência da qualificadora do feminicídio, consistente na prática de violência doméstica contra a mulher. Trata-se de mais um caso de violência doméstica/gênero em que um homem tenta ceifar a vida de uma mulher pela própria condição desta. (...)”.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

Recurso do Ministério Público
-
Do

pleito de nulidade de julgamento
.

Pretende o órgão acusador, por meio do presente recurso, que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri em relação ao
s
delito
s
de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver praticado contra a vítima
,
sustentando, quanto ao homicídio, que os Senhores Jurados do Conselho de Sentença julgaram em desacordo com as provas careadas aos autos
.

O pleito
não
merece prosperar.

A priori
, imperioso registrar que ao júri, constitucionalmente, é assegurada a soberania dos veredictos, artigo 5o alínea c, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, e tal garantia só cede quando a decisão proferida não encontra suporte verossímil no contexto probatório, não havendo em tal caso, violação à soberania dos veredictos.

Os jurados quando submetidos a responder os quesitos,
decidiram pela existência da materialidade, imputando o delito ao recorrente; reconheceram a modalidade tentada do crime, bem como não absolveram o recorrente.

Não obstante, por maioria, reconheceram que “o acusado agiu impelido de relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, co
nsistente no fato da vítima estar privando a convivência do réu com seu filho” (quinto quesito).

Também por maioria, afastaram a tese de que “o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino decorrente de violência doméstica” (oitavo quesito).

Como bem se nota, convenceu aos jurados a tese segundo a qual o crime foi motivado pelo fato de que a vítima, após a separação, estaria privando o recorrente do convívio com seu filho, situação que não se confunde com a não aceitação do fim do relacionamento, ciúme ou ou
tra questão que venha a indicar a prática do crime por condições do sexo feminino.

Tal conclusão se escora no depoimento do recorrente que em juízo, conforme consta da decisão de pronúncia, assim relatou os fatos:

“O acusado, no seu interrogatório em juízo, confirmou a ação delituosa nos termos exposta na peça acusatória, declarando que no dia dos fatos foi até a loja que sua ex-cônjuge trabalha e desferiu golpes de faca contra ela, mas não se lembra do momento em estava desferindo os golpes.Afirma que não premeditou a prática do crime.

Alega que não cometeu o crime por causa da separação com vítima, visto que o fim do relacionamento foi amigável, informando que o motivo foi pelo fato da vítima estar o privando de ter convivência com o seu filho, inclusive a vítima o impediu de passar o domingo de Páscoa com o
filho.

Informa
que no dia do ocorrido no horário do almoço foi até a casa da vítima para entregar um dinheiro e buscar seu filho para levá-lo para tomar sorvete, momento que encontrou a vítima já saindo para o serviço, ao indagá-la sobre o seu filho ela disse que estava em um carro logo atrás, sendo esse carro do novo namorado de sua
ex-convivente
.

Relata
que em seguida o seu filho desceu do carro e subiu em sua moto, já vítima seguiu para o serviço, assim levou o seu filho a pedido dele para buscar algo na casa de sua mãe, momento que chegando ao local observou o filho estava estressado, com os olhos lagrimejados, quando o seu filho disse que não iria sair com o interrogado e nem falar o que estava acontecendo.

Narra que devido a isso deixou o filho na casa da vítima e saiu da residência, momento que não se lembra de mais nada, somente recorda de entrar numa mata com a mão machucada.
”

Ainda que exista prova em sentido contrário, apontando para a possibilidade de que o crime tenha sido cometido por ciúmes, visto que a vítima estaria em outro relacionamento, não foi esta versão que convenceu aos jurados, mas aquela apresentada pelo recorrente.

Nesse caso, sendo o corpo de Jurados soberano em sua competência constitucional de julgar crimes dolosos contra a vida, e não se mostrando a decisão completamente divorciada de todas as provas dos autos, forçosa se mostra a manutenção
da decisão tomada pelos julgadores leigos.

A propósito:

“
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO

MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. "HABEAS

CORPUS".

1.
Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, que despreza os elementos fático-probatórios dos autos
, não a que opta,

claramente, por uma das versões apresentadas em plenário. 2. "Habeas Corpus" conhecido; pedido deferido.

(HC 15.913/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA,

julgado em 05/02/2002, DJ 18/03/2002, p. 277)
,

Portanto, não resta espaço para a anulação colimada pelo Ministério
Público,.

Do recurso da defesa.

A
D
efesa,
em suas razões busca o redimensionamento da pena aplicada, ao argumento que os fundamentos para recrudescimento da pena-base foram inidôneos, ainda, que sejam majoradas as frações de decote da pena pela confissão espontânea e crime tentado, possibilitando que o recorrente cumpra a reprimenda em regime aberto.

Sem razão, contudo.

Vejamos, a propósito, o raciocínio exposto pelo douto julgador ao selecionar a pena imposta ao recorrente:

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu tem reprovabilidade exacerbada, uma vez que o réu desferiu 10 (dez) golpes de faca na vítima;
Com relação aos antecedentes criminais, verifica-se que não possui sentença penal condenatória transitada em julgado; Quanto à sua personalidade, não há dados suficientes nestes autos para a sua avaliação, razão pela qual deixo de valorá-la; Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social,
razão pela qual deixo de valorá-la; O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva; O motivo do crime foi à o relevante valor moral e sob domínio de violenta emoção, devendo ser valorada na terceira fase da dosimetria da pena;
As circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticou o delito em plena luz do dia e em um estabelecimento comercial que tem movimentação de pessoas, o que desfavorece o réu nesta circunstância judicial;

No que tange às consequências do crime lhe são desfavoráveis, uma vez que restou comprovado nos autos que a vítima sofreu forte trauma psicológico de modo a interferir em sua vida diária, como por exemplo, em seu rendimento no seu trabalho. Além disso, em razão das lesões sofridas passou por uma cirurgia abdominal, necessitou que cuidados especiais na UTI por 09 (nove) dias na UTI e mais 05 (cinco) dias em clínica de observação, o que culminou em mais 45 (quarenta e cinco) dias sem poder realizar atividades e perda parcial de movimentos da mão esquerda;
Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, diante das circunstancias desfavoráveis fundamentadas acima, entendo necessário e suficiente
estabelecer a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Há circunstância atenuante da confissão, disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o réu confessou espontaneamente a
pratica
delitiva.
Assim, atenuo a pena do réu em 1/6 (um sexto), passando a fixar a pena em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de aumento de pena.

Na terceira fase da dosimetria da pena, foi reconhecida pelos Srs. Jurados a causa de diminuição de pena do
homicídio privilegiado
, exposta no artigo 121, §1o, do Código Penal, no qual diminuo a pena em
1/6
(um sexto).

J
ustifico a redução mínima, consubstanciada na intensidade no fato da sua reação ter sido desproporcional à agressão perpetrada pelo réu, podendo este ter agido de modo diverso.

Assim, passo a dosar a pena em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, por não vislumbrar mais nenhuma causa ou circunstância modificadora desse quantum.

Foi também reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição da pena, em razão da
tentativa
(inciso II, art. 14, Código Penal), motivo pela qual,
REDUZO A PENA EM 1/3
(um terço), uma vez que a diminuição a ser operada se faz na proporção inversa do “iter criminis” percorrido, ou seja, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado.

No caso, a
diminuição pela tentativa deve se operar no mínimo legal, haja vista que o réu conseguiu executar todos os atos executórios, ou seja, vários golpes de faca, não se consumando o crime por ter sido a vítima socorrida e ter recebido tratamento médico, passando por procedimento cirúrgico e cuidados especiais na UTI por 09 (nove) dias, o que demonstra que a vítima chegou muito perto da morte em razão das lesões provocadas pelo réu.

Assim, a pena definitiva é de 07 (sete) anos de reclusão, por não vislumbrar mais nenhuma causa ou circunstância modificadora desse quantum.

Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 07 (sete) anos de reclusão e considerando o tempo cumprido de prisão preventiva, com fundamento no artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

C
oncedo o direito de apelar em liberdade
.”

Ora, nenhuma corrigenda demanda a sanção imposta.

A pena basilar restou estabelecida em 15 anos de reclusão diante da negatividade da culpabilidade
,
diante do fato de que o réu desferiu nada menos do que dez facadas na vítima
;
das circunstâncias do crime
, visto que este foi praticado durante o dia no interior de loja com elevada movimentação de clientes; das consequências, visto que além do grave dano
psicológico
, a vítima permaneceu internada por vários dias,
apresentando, ainda, debilidade de uma das mãos. Assim, devidamente fundamentada a pena basilar.

A fração atinente ao crime privilegiado também se mostra escorreita, diante da manifesta desproporcionalidade entre o motivo e a reação adotada pelo recorrente.

Por fim, a redução decorrente do crime tentado, estabelecida no mínimo legal, mostra-se adequada, visto que o réu percorreu todo o iter criminis, aproximando-se sobremaneira do resultado pretendido.

Mantida a pena no patamar de sete anos, inviável se mostra o estabelecimento de regime prisional outro que não seja o semiaberto, tal como posto na sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto
,
afasto a preliminar levantada pelo Ministério Público e, no mérito,
nego
provimento
a
ambos os recursos, mantendo a bem lançada sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023